Tribunal: TJBA
Processo: 8065915-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065915-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SICLEIA SOUZA SANTOS LIMA e outros (30) Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LISTAS CONCOMITANTES. EDITAL Nº 01/2024. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE DO CRITÉRIO EDITALÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por candidatos cotistas em concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Feira de Santana, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a correção de provas discursivas e o prosseguimento nas fases do certame, sob alegação de preterição indevida decorrente da aplicação de cláusula de barreira e de critérios de formação de listas classificatórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a correção das provas discursivas de candidatos cotistas, diante da legalidade da cláusula de barreira e do modelo de listas concomitantes previsto no edital do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR As ações afirmativas em concursos públicos operam em regime de concorrência simultânea entre lista de ampla concorrência e lista de cotas, não implicando afastamento automático do candidato cotista da classificação geral, devendo ser observados critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. O Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41, reconhece a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, assentando que o percentual de reserva deve incidir sobre todas as fases do certame, sem esvaziamento da política pública por mecanismos formais de seleção. O STF, no RE 635.739/AL (Tema 376), afirma a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, quando fundadas em critérios objetivos, impessoais e previamente definidos no edital. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.076.494/DF, reforça a necessidade de preservação da efetividade das políticas de ações afirmativas, sem afastar a observância das regras editalícias de classificação e progressão no certame. A existência de previsão editalícia expressa de listas concomitantes e critérios de corte não evidencia, em análise sumária, ilegalidade manifesta ou preterição automática de candidatos cotistas, exigindo cognição exauriente para eventual reconhecimento de vício. A tutela de urgência recursal exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados quando a controvérsia demanda interpretação aprofundada do edital e da dinâmica classificatória do concurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065915-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes SICLEIA SOUZA SANTOS LIMA e OUTROS (30) e como Agravados MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Em consequência, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, ante a apreciação colegiada do mérito do presente recurso principal, com a consequente perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7/S